Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704198-13.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENAS PARTICIPAÇÕES LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 58034678, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Manejados apelos de agravo direcionados para as Cortes Superiores de Justiça, o STJ (ID 72122639 – p. 7/11) conheceu do recurso e negou-lhe provimento. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Relator, devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.495.108 (Tema 1.348), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “saber se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis” (ID 72122639 – p. 38). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que não houve, nos autos, discussão acerca da atividade preponderante da empresa, caracterizando, assim, ausência de prequestionamento. Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.348 do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014